Tribunal: TJPA
Processo: 0802632-17.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802632-17.2022.8.14.0070

APELANTE: JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147, CAPUT, DO CPB C/C ART. 7, II, DA LEI Nº 11.340/2006. RECURSO DA DEFESA. TESE DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. EVIDÊNCIAS DO PROTAGONISMO DO RÉU NO ILÍCITO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. BUSCA POR APOIO POLICIAL E JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da absolvição por insuficiência de provas - Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo da apelante no evento reprovável;

2. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Relatório do IPL, corroborada pela busca de ajuda policial. Já a autoria delitiva restou comprovada no depoimento da vítima e da informante, filha da ofendida. Além disso, tem-se os depoimentos das testemunhas policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

3. Ressalta-se que a versão da vítima, quando guarda consonância com outros elementos de prova, reveste-se de especial relevo probatório em situações de violência doméstica, em que se insere a Lei Maria da Penha, podendo embasar o decreto condenatório
.

4. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOSÉ

RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA,
mostra-se

inconformado com a r. sentença (ID 86128547) que o condenou a pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, por infringência do artigo art. 147, caput, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, II da Lei 11.340/2006.

Interpôs o presente recurso de apelação (ID 91338738),
objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante requereu preliminarmente a observância do princípio da
non reformatio in pejus.
No mérito
,
suscitou

a tese de insuficiência de provas para absolver o réu. Ao final requer o prequestionamento de toda matéria para eventual recurso em instância superior.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 94974097), pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto.

Nesta superior instância o
custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Na sentença penal, o delito foi assim narrado:

“[...]“na noite de 26 de julho de 2022, por volta de 22h, o denunciado JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA, chegou na casa onde morava com a família localizada na Rua Haroldo Araújo, em seguida, bastante alterado supostamente pelo consumo de drogas e bebida alcoólica, tentou golpear com uma faca e ainda ameaçou de morte sua irmã, a ofendida LEIDIANE SANTOS DE LIMA. A ofendida disse que o denunciado é contumaz na prática criminosa. Policiais Militares prenderam em flagrante o acusado e conduziram até a Delegacia de Polícia, ocasião em que usou seu direito ao silêncio” [...]”.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante requer absolvição por insuficiência de provas. Não assiste razão à Defesa.

Oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto
em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Relatório do IPL
(ID 72766327, Pág. 28), corroborada pela busca de ajuda policial.

Já a autoria delitiva restou comprovada no depoimento da vítima LEIDIANE SANTOS DE LIMA e da informante, filha da ofendida, relatados na sentença
(ID 86128547, Pág. 2)
, que em

juízo afirmaram:

“(...) A ofendida LEIDIANE SANTOS DE LIMA

declarou, em juízo, que reside com seus genitores que são idosos. Afirmou que acusado reside nos fundos da casa de seu pai, um idoso de 70 anos de idade. Que o acusado é usuário de droga e ingere bebida alcoólica, todos os dias. Que todas as noites o acusado chegava alcoolizado e drogado, totalmente transtornado e agressivo. Além disso, o acusado danificava o imóvel, quebrava as portas e ameaçava a agredir todos. Que o acusado ameaçava matar o pai da depoente, bem como esta. Que no dia dos fatos, o acusado iniciou uma discussão com uma irmã da depoente. Em seguida passou a ofender verbalmente a depoente, a qual pegou uma corrente para se defender, mas o acusado puxou a corrente, ocasionado uma lesão na mão da depoente. Que no dia dos fatos narrados na denúncia, o acusado NÃO estava portando faca, mas ameaçou bater e matar a depoente e fez vários xingamentos. Que teme em deixar seu pai idoso próximo a casa do acusado. Que o acusado faz uso de drogas desde a adolescência, há mais de 15 anos. Que as ameaças contra a depoente se iniciaram quando ela passou a proteger seu pai das agressões e ameaças do acusado. (...)”.

Além disso, tem-se os depoimentos das testemunhas policiais que efetuaram a prisão em flagrante, confirmando em juízo:

EDUARDO SANTOS OLIVEIRA (policial condutor)

[...] que comparece a esta unidade policial apresentando o nacional JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA. Ocorre que, nesta data, 26/07/2022, aproximadamente às 22h00. foram acionados pela senhora LEIDIANE SANTOS DE LIMA, a comparecerem na rua Haroldo Araujo, 22h28, bairro Aviação, em razão de que José Raimundo estava bastante agressivo e ameaçava sua irmã Leidiane de morte, afirmando ela que o mesmo teria tentado atingi-la com uma faca; que em virtude disso José Raimundo dos Santos Lima foi apresentado nesta unidade oficial ara os devidos procedimentos. (ID 72766327, Pág. 6)

JOSIEFERSON DO NASCIMENTO FERREIRA (policial)

“[...] que comparece a esta unidade policial apresentando o nacional JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA. Ocorre que, nesta data, 26/07/2022, aproximadamente às 22h00, foram acionados pela senhora LEIDIANE SANTOS DE LIMA, a comparecerem na rua Haroldo Araujo, 22h28, bairro Aviação, em razão de que José Raimundo estava bastante agressivo e ameaçava sua irmã Leidiane de morte, afirmando ela que o mesmo teria tentado atingi-la com uma faca; que em virtude disso José Raimundo dos Santos Lima foi apresentado nesta unidade policial para os devidos procedimentos.[...]” (ID 72766327, Pág. 7)

Em sede policial, o réu exerceu seu direito ao silêncio (ID 77281158, pág. 9). Já em juízo: “

Em seu interrogatório, JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA declarou estava alcoolizado e chegou em sua casa, por volta de 22h. Confirmou ter discutido e empurrado a ofendida, mas negou que tenha lhe ameaçado de morte, com uso de uma faca. Disse está arrependido e que a casa onde reside fica nos fundos da casa de seus pais.” (ID 86128547, Pág 2)

“[...]
DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA:
Tendo em vista a aparente reiteração do crime de violência doméstica afrentada pela vítima e, supostamente, também enfrentada seus pais, entendo que, por ora,
toma-se necessária medida constritiva máxima.
No entanto, determino que a Casa Penal,
com urqência, no prazo máximo de 10 dias, emita um relatório
a respeito da voluntariedade/disponibilidade do réu em se submeter a um tratamento contra o uso abusivo de álcool e outras drogas, uma vez que entendo relevante tal análise a fim de decidir acerca de sua soltura. Ademais, o acusado declarou que reside nos fundos da casa dos pais e que, necessariamente, tem que passar por dentro da casa deles para chegar ao seu lar. Assim. evidente que medidas de não aproximação e de proibição de manter qualquer contato se mostram inviáveis. (ID 82906308)

Conveniente repisar que a versão da vítima, quando guarda consonância com outros elementos de prova, reveste-se de especial relevo probatório em situações de violência doméstica, em que se insere a Lei Maria da Penha, podendo embasar o decreto condenatório
.

Nesse sentido, são os precedentes deste Tribunal de Justiça, entre eles:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ART. 386, INCISO VII, DO CPP: IMPOSSIBILIDADE.
1. EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÍVEIS NO CADERNO PROCESSUAL, COMO OCORRE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. 2. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO, DIANTE DAS

DECLARAÇÕES DA OFENDIDA
NO SENTIDO DE QUE O APELANTE LHE AMEAÇOU DE MORTE, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, CAUSANDO-LHE FUNDADO TEMOR DE MAU INJUSTO E GRAVE. 3. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A OCORRÊNCIA E AUTORIA DO DELITO EM TELA. 4. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, CONVERGINDO COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. TJE-PA. Apelação nº 0010551-64.2017.8.14.0006, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Penal, Relatora: Rosi Maria Gomes De Farias, Julgamento: 13/02/2023, Publicação: 27/02/2023.

Em que pese o recorrente ter negado a prática delitiva, não trouxe aos autos elementos que ratificassem sua assertiva, que restou isolada nos autos.

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime de ameaça no âmbito familiar, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/12/2023